Tribunal: TJBA
Processo: 8131343-91.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131343-91.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA NERI CRUZ

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. NÃO FORNECIMENTO DE CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteava a apresentação de contrato firmado com instituição financeira e compensação por suposto abalo moral decorrente da negativa administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de fornecimento administrativo de cópia contratual configura dano moral indenizável; (ii) se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O dano moral exige comprovação de violação a direito da personalidade, não sendo suficiente o mero descumprimento contratual ou aborrecimento decorrente de relações negociais.

4. A ausência de fornecimento do contrato, embora caracterize falha na prestação do serviço, não gerou situação capaz de ultrapassar o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da posterior juntada do documento nos autos.

5. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor demanda demonstração de desgaste relevante e perda significativa de tempo, o que não restou comprovado no caso concreto.

6. Mantém-se a sucumbência da parte autora, pois seus pedidos foram integralmente rejeitados, sendo inaplicável o princípio da causalidade quando inexistente acolhimento, ainda que parcial, das pretensões deduzidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. O não fornecimento administrativo de contrato, por si só, não configura dano moral quando ausente demonstração de violação a direito da personalidade. 2. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige comprovação de desperdício relevante de tempo, não se aplicando a meros aborrecimentos. 3. A sucumbência deve ser suportada integralmente pela parte cujos pedidos foram julgados improcedentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 11; 98, § 3º; 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.04.2019; TJBA, Apelação nº 8071791-74.2020.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 15.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8131343-91.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANA PAULA NERI CRUZ
e como apelada
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator